Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702514-41.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: TIAGO DA SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra TIAGO DA SILVA NASCIMENTO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. O Despacho de ID 16987201 intimou a parte SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL a se manifestar sobre a perda do objeto do Agravo de Instrumento de no 0702295-02.2020.8.07.0000 e informar nestes autos o endereço atualizado do Apelado para sua intimação. Em Certidão de ID 18916454, a Secretaria da 3o Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para que a parte Apelante tenha apresentado resposta ao Despacho de ID 16987201. Ante o exposto, intime-se a parte SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do Agravo de Instrumento de No 0702295-02.2020.8.07.0000, quanto às diligências ali empreendidas para intimar a parte agravada, bem com quanto à provável perda do objeto daquele recurso em vista do presente recurso de apelação, e, ainda, para que informe nestes autos o endereço atualizado do Apelado para sua intimação, sob pena de não conhecimento, em cumprimento ao disposto nos Arts. 9o e 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020 16:09:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador